Tribunal: TJDFT
Processo: 0732126-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A penhora do faturamento da empresa consiste em medida excepcional, cabível apenas se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, nos termos do caput do art. 866 do Código de Processo Civil.
2. É dever do devedor cumprir suas obrigações decorrentes de lei ou contrato. Se há uma dívida representada por um título e por falta de pagamento em seu termo, faculta-se ao credor o manuseio dos meios legais para cobrá-la. E quando o fizer através do processo forçado, poderá indicar bens do executado e passíveis de penhora, especialmente no presente caso em que a constrição incide sobre crédito dado em garantia contratual.
3. A alegação de que a penhora representaria a constrição do faturamento integral da empresa, por supostamente recair sobre o único contrato vigente, não prospera, uma vez que a constrição determinada corresponde a menos de 14% (quatorze por cento) do montante a que faz jus.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.